Tribunal: STF
Processo: HC 202916
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Samuel Henrique Silva Marques e Denis Ortiz Jordani, advogados, em benefício de Sérgio Junio Bernardi, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.5.2021, denegou o Habeas Corpus n. 668.527/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 10.2.2021, pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em custódia preventiva, em 11.2.2021, pela Juíza de Direito Luciana Conti Puia Todorov, no plantão judicial da Comarca de São José do Rio Preto/SP (e-doc. 7). Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 13h30min, na Rua Gladstone de Abreu Cardoso, 381 Bl 1 - Apto 305, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, os denunciados, em conluio e unidade de desígnios, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO e TRAZIAM CONSIGO, para fins de comercialização a terceiros 1 tijolo de cocaína, pesando 1.000 gramas (auto de exibição e apreensão de fls. 31/33, laudo de constatação prévia de fls. 65/69 e exame químico-toxicológico definitivo de fls. 116/118 e 119/122), substâncias entorpecentes, capazes de causar dependência física e psíquica, listadas na Portaria nº 344/98 do SUS/MS.
    Conforme apurado, na data dos fatos, policiais civis se dirigiram até a Rua Gladstone de Abreu Cardoso, 381, pois havia investigação em curso contra um indivíduo de alcunha ‘Juninho’, através de monitoramento telefônico, uma vez que havia notícias de que ele estaria distribuindo cocaína a traficantes menores na cidade. 
    Em data anterior aos fatos, durante uma conversa monitorada, Juninho disse que a droga estaria acabando e que iria chegar mais na data dos fatos, novamente uma conversa chamou a atenção da equipe, sendo então realizada atuação de campo, onde foi observada a chegada de Juninho no local citado que logo adentrou. 
    Com a chega dos policiais, eles chamaram pelo morador do local, e ao ser aberta a porta, foi visto que sobre a mesa Juninho (denunciado Sérgio) e outro indivíduo, agora identificado como o indiciado Gilberto, manipulavam e fracionavam drogas. 
    Sobre a mesa foi encontrada uma embalagem contendo um tijolo de cocaína, cujo conteúdo havia sido despejado em uma assadeira e estava sendo subdividida em porções menores que estavam sendo embaladas em plásticos e já haviam separadas sete porções. 
    Havia também mais plástico cortado, uma faca, uma tesoura e uma balança digital que estava sendo utilizada no fracionamento e pesagem. 
    Juninho informou que havia comprado aquele tijolo por R$ 25.000,00 e que após fracionado, pretendia ‘fazer’ uns R$ 35.000,00.
    Juninho informou também que a residência seria de Gilberto e que iria pagar a ele pela ajuda no fracionamento e embalagem da droga. 
    Conforme relatório de investigação de fls. 135/140 e resenha de fls. 141/151, durante as atividades de monitoramento velado do denunciado Sérgio, vulgo ‘Juninho’, foi possível apurar que ele atuava na modalidade ‘Delivery’, ou seja, ele mesmo realiza a entrega dos entorpecentes diretamente aos usuários, ora usando uma motocicleta HONDA CG preta de placas FTV-9570, ora usando uma Caminhonete FIAT Toro de placas FQM0H86, a qual fica sempre estacionada em sua garagem juntamente com o veículo SW4 de placas FPA-0A17, sendo que todos os veículos estão em nome de terceiros.
    Apurou-se que os denunciados compartilhavam a posse e propriedade das drogas encontradas, e que realizavam o tráfico de entorpecentes conjuntamente. 
    Pela considerável quantidade de droga apreendida, local da abordagem e comportamento dos denunciados na ocasião da prisão, demonstra-se inequivocamente que o entorpecente apreendido se destinava a comercialização e entrega a terceiros.
      Diante do exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência SERGIO JUNIO BERNARDI e GILBERTO GUBOLIN JUNIOR como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas consumado), c/c art. 29 do CP, razão pela qual requer seja a presente recebida e autuada, admitindo-se o processamento da peça acusatória para notificar o denunciado para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa preliminar (art. 55 da Lei 11.343/06), com posterior recebimento da denúncia e observância do procedimento especial previsto na Lei 11.343/06, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas para regular instrução e final condenação” (fls. 2-3, e-doc. 3). 
    3. A prisão preventiva foi reavaliada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, no qual tramita a Ação Penal n. 1500218-91.2021.8.26.0559, em 18.3.2021 e em 1º.6.2021. 
    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2072429-96.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Nona Câmara Criminal do Tribunal paulista em 13.5.2021. Esta a ementa do acórdão:
    “HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas – Pleito de libertação – Circunstâncias da prisão que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de droga apreendida – Apreensão de 1 tijolo de cocaína, com peso de 1.000g, além de petrechos de manipulação de drogas – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal – Predicados pessoais que não são impeditivos para a decretação e manutenção da excepcional segregação – Ainda que a 6ª Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça não considere a condenação pelo crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas para fins de recidiva, passo outro delibera que a mera existência de apontamentos criminais justifica a manutenção da excepcional custódia processual – Risco concreto de reiteração delitiva – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 9). 
    5. Contra esse acórdão, impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 668.527/SP, denegado pela Ministra Laurita Vaz em 31.5.2021, em decisão assim ementada:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PELA ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. HOMOGENEIDADE DA MEDIDA. AFERIÇÃO INCABÍVEL NESTE MOMENTO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES, NO CASO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA” (e-doc. 8). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, insistindo os impetrantes na “ausência de justa causa para o decreto prisional e no constrangimento ilegal a que vem sendo submetido o paciente, com a chancela, inclusive, do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 5, e-doc. 1).
    Salientam “a utilização no decreto cautelar e nas decisões que o seguiram de fundamentos inadequados e desconectados da realidade dos autos, já que as razões invocadas pelos impetrados são equivocadas” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Anotam que, “no intento de caracterizar o perigo para a tranquilidade social, o Juízo da Custódia apontou a reincidência do paciente, supostos indícios da existência de associação relacionada à organização criminosa vinculada ao tráfico e a quantidade expressiva de drogas” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Asseveram que “O PACIENTE NÃO É REINCIDENTE! A única censura que lhe foi imposta é pelo tipo do art. 28 da Lei n.º 11.343/06, relacionada a fatos ocorridos em 2014” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Argumentam que “não é razoável o entendimento de que ‘inquéritos policiais e ações penais em curso não servem para agravar a pena-base’ (Súmula 444, STJ), não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena (Tema 129 da Repercussão Geral), MAS podem sustentar decreto de prisão preventiva onde se há apenas um juízo perfunctório” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Ressaltam que “nos autos originários inexistem quaisquer elementos nesse sentido, nem mesmo há suspeita de que o paciente e seu corréu tenham praticado os crimes definidos no art. 35 da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico) e no art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa)” (fl. 13, e-doc. 1).
    Afirmam que “não há nenhum elemento que autorize a conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do paciente com o tráfico de drogas, de modo que a prisão preventiva baseada apenas na quantidade de droga apreendida é ilegal. Tal fundamento, por si só, não é capaz de demonstrar a periculosidade de SERGIO, principalmente quando consideradas suas circunstâncias favoráveis” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “poderiam, sim, serem aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, bastando que o Juízo da 16.ª Circunscrição e as demais autoridades coatoras tivessem trafegado pelos nove incisos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Ocorre que todas se negaram a fazê-lo sob o argumento de que a alegada necessidade de garantia da ordem pública impedia a aplicação de medidas alternativas” (fl. 17, e-doc. 1).
    Alegam que, “se condenado, o paciente preenche perfeitamente os 4 (quatro) requisitos cumulativos demandados pelo § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para concessão da causa de diminuição de pena, facilmente aferíveis em uma rápida análise dos autos”, sendo que, “em caso de eventual denúncia e condenação pelo delito de tráfico de entorpecente, a diminuição da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) será providência inafastável, até porque, constitui verdadeiro direito subjetivo do paciente” (fl. 19, e-doc. 1).
    Destacam que “a manutenção do paciente no cárcere, permitindo, assim, um contato com outros detentos, por vezes definitivamente condenados e com estreitas relações com o crime, é extremamente penosa e desaconselhável. Esse é mais um importante aspecto que, devidamente apreciado, orienta para necessidade de relaxamento da presente medida cautelar prisional e, não sendo o caso de concessão da liberdade plena, aplicação das medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “À luz de todo o arrazoado, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor de SERGIO JUNIO BERNARDI, reconhecendo-se, de plano, a inequívoca ilegalidade da coação praticada pelos meritíssimos Juízos de Direito do Plantão da 16ª Circunscrição Judiciária – São José do Rio Preto/SP e da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, referendada pela colenda 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e pela Ministra Relatora Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em razão da ausência de justa causa para conversão da prisão em flagrante em preventiva, determinando-se a imediata expedição do alvará de soltura, para que o paciente possa aguardar o decurso da instrução processual em liberdade. 
    Não entendendo Vossa Excelência pela concessão de liberdade plena, subsidiariamente, requer sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no rol do art. 319 do Código de Processo Penal. (…)
    Ante a todo o exposto, reiterada a necessidade da liminar, mostra-se imperativa a concessão do presente writ, considerando a ausência dos motivos autorizadores da custódia preventiva do paciente, assim como a sua desnecessidade e inadequação, em nítido ataque aos artigos 282, §6.º, 310, inciso II, e 312, todos do Código de Processo Penal, e aos artigos 5.º, incisos LIV, LVII e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fls. 22-23, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.5.2021, denegou o Habeas Corpus n. 668.527/SP. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    10. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.
    11. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a Juíza de Direito Luciana Conti Puia Todorov, em plantão judicial da Comarca de São José do Rio Preto/SP, sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a condição de reincidente do paciente, as circunstâncias da prática do delito e a considerável quantidade de entorpecente apreendido (1 kg de cocaína):
    “O flagrante está formal e materialmente em ordem nos termos dos artigos 302 e 304 do Código de Processo Penal. A prisão foi comunicada à família dos presos ou à pessoa por eles indicada, nos termos do art. 5º, LXII, da Constituição Federal (fls. 6 e 17). Também foi entregue a nota de culpa, em cumprimento ao disposto no artigo 306, § 2º, do Código de Processo Penal, bem como foi encaminhado cópia do auto de prisão em flagrante, acompanhado de todas as oitivas colhidas, para a Defensoria Pública (art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal). 
    Os autuados foram presos em flagrante por infração ao artigo 33, caput e artigo 35, ambos, da Lei nº 11.343/06. O(a) representante do Ministério Público pleiteou a conversão do flagrante em prisão preventiva e a i. defesa pleiteou o relaxamento do flagrante e a concessão da liberdade provisória. 
    De início, afasto o pedido de relaxamento do flagrante. Com efeito, em que pese ter sido acostado por equívoco a estes autos também o laudo de constatação provisória de flagrante diverso do presente, a fls. 36/39. Verifica-se que o laudo de constatação das substâncias entorpecentes foi devidamente realizado e juntado a estes autos a fls. 65/69, instruído, inclusive, com fotografias. Portanto, não prosperam os argumentos da nobre Defesa quanto à vício formal do auto de prisão em flagrante. 
    No mais, o laudo de constatação (págs. 65/69) indica que as substâncias apreendidas e fotografadas a fls. 34, descritas nos autos de exibição e apreensão de págs. 31/33, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Outrossim, os depoimentos das testemunhas e demais elementos de prova amealhados nos autos evidenciam a existência de indícios de autoria.
    Com efeito, consta dos autos que os policiais civis estavam investigando o autuado Sérgio, conhecido como ‘Juninho’, com monitoramento telefônico, pois havia informações no sentido de que ele distribuía cocaína à traficantes menores, os quais faziam a venda final. Na data de ontem, foi captada uma ligação em que ele dizia que chegaria mais drogas. Desse modo, os policiais se deslocaram até o apartamento onde o autuado estava e, então, encontraram os autuados fracionando o tijolo de cocaína em porções menores. Ao ser questionado, Sérgio informou que havia pago R$25.000,00 pela droga e que pretendia ganhar R$35.000,00 com a venda do entorpecente e que Gilberto o estava ajudando a fracioná-lo. 
    Destaque-se que o autuado Sérgio é reincidente, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 313, II do CPP) e, ainda que o autuado Gilberto seja primário, deve ser sopesado que em sede de cognição sumária como a presente, há indícios da existência de associação relacionada à organização criminosa vinculada ao tráfico de entorpecentes, bem como a quantidade expressiva de droga apreendida (um tijolo de cocaína de massa líquida de 1.000 gramas, conforme fotografia de fl. 34 e laudo de fls. 66), entendo preenchidos os requisitos legais da prisão cautelar para garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração delitiva (arts. 312 e 314, CPP), de forma que as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes (art. 282, § 6º do CPP). Os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas no art. 23, incisos I, II e III, do Código Penal. 
    Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão, preconizadas na Recomendação CNJ 62/2020. Isso porque, além de presentes os pressupostos e requisitos da prisão cautelar, imprescindível demonstração inequívoca de que os presos se encontrem no grupo de vulneráveis, com impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, ausentes na hipótese. 
    Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, e § 2º, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GILBERTO GUBOLIN JUNIOR e SÉRGIO JUNIO BERNARDI em PRISÃO PREVENTIVA. Expeçam-se mandados de prisão” (fls. 1-2, e-doc. 7).
    12. No julgamento do Habeas Corpus n. 2072429-96.2021.8.26.0000, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a apontada reincidência do paciente, mas manteve a custódia cautelar com fundamento nas circunstâncias concretas do crime cometido, em especial a natureza e a relevante quantidade do entorpecente apreendido:
    “Estabelecidos tais pontos, no caso vertente, estão presentes os pressupostos necessários para a manutenção do decreto preventivo, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena máxima cominada superior a quatro anos (art. 313, I, CP), bem como há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    E, com efeito, in casu, as circunstâncias da prisão – considerando-se a relevante quantidade de cocaína apreendida, sendo despiciendo discorrer sobre seu poder letal – e, ainda, os antecedentes criminais do paciente não possibilitam a revogação da custódia cautelar. 
    Destarte, não bastasse a inquestionável gravidade abstrata do delito, a conduta do paciente justifica, POR ORA, sua permanência no cárcere eis que (repita-se) ‘Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade dos envolvidos...’ (STF HC 162310, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-12-2019 PUBLIC 05-12-2019). 
    Ainda em decorrência das mencionadas peculiaridades do caso em concreto, as medidas alternativas à segregação cautelar, previstas nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Penal, tão pouco se mostram aconselháveis – eis que, como supra fundamentado, a garantia da ordem pública torna imperiosa a manutenção do paciente no cárcere. 
    Presentes, pois, os quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar” (fls. 11-13, e-doc. 9). 
    13. Ao denegar o Habeas Corpus n. 668.527/SP, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou a suposta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:
    “O Magistrado de piso, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, baseou-se nos seguintes fundamentos: (...) 
    O Tribunal de origem, ao denegar a ordem de habeas corpus, afastou a reincidência do Paciente, mas manteve os demais termos do decreto prisional, tendo em vista a elevada quantidade de drogas apreendidas e o risco de reiteração, in verbis: (…)
    De início, independentemente de a parte Impetrante alegar que a condenação por porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) não constitui fundamento idôneo para a constrição cautelar, a conversão da prisão em flagrante em preventiva não se mostra desarrazoada ou ilegal, considerando, sobretudo, que foram mencionadas a existência de investigação prévia e a gravidade em concreto da ação criminosa, consubstanciada na apreensão de considerável quantidade de droga – 1 kg (um quilo) de cocaína – o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 
    Nesse sentido: (…)
    No que se refere ao princípio da homogeneidade, ressalto que esta Corte tem entendimento segundo o qual ‘a custódia cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, porquanto não há como estabelecer, neste momento inicial do processo, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação’ (RHC 98.483/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 
    Outrossim, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. Assim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020). 
    Consigne-se, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. 
    A propósito: (…)
    Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls.3-9, e-doc. 10). 
    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    15. Na espécie, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, sendo insuficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS” (HC n. 169.761-AgR, Relator o Ministro Gilmar mendes, para o qual fui designada Redatora do acórdão, Segunda Turma, DJe 17.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 183.082-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.5.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. 
    Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória” (HC n. 166.340, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2º.10.2019).
    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora